Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-54.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-54.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANESIO CLARINDO - CPF: 229.822.211-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 3. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANESIO CLARINDO contra a sentença proferido pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais, ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido “levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das prestações em folha de pagamento originou-se como derivativo da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (...) deflui-se que a responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada”. A sentença condenou o autor ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. (Id. 135707213)

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica no contrato discutido, além da necessidade da prova testemunhal e depoimento pessoal do autor sobre a realidade dos fatos.

No mérito sustenta a inexistência de qualquer contrato com o referido Banco, mas sim com o Banco Itaú e que na mesma época vários outros empréstimos foram lançados no benefício do apelante; que, por serem de valores baixos, acabaram passando desapercebidos por um longo tempo.

Relata que o contrato apresentado pelo Banco “aparentam ter sido
preenchidos e assinados mediante colagem de texto e imagens”, portanto é nulo, inexistente, não pode ser considerado convalidado e não produz quaisquer efeitos jurídicos”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico, e, por consequência, seja o réu condenando a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id.

135707231).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 135707240,
o Banco alega, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Alegando a ilegalidade do contrato bancário o apelante requereu a realização de perícia grafotécnica, mas o Juízo indeferiu o pedido.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia requerida pelo apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

No mais, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo Banco/apelado, ou seja, a contratação do empréstimo bancário, mesmo porque de uma simples análise constata-se que a assinatura presente no contrato é idêntica a assinatura presente nos documentos apresentados pelo apelante.

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Ação de Indenização ajuizada por Anesio Clarindo contra Banco BMG S/A, em que expôs, em síntese, que jamais celebrou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida e que, contudo, a requerida realizou o lançamento de débito, em folha de pagamento, relacionado à quitação de prestação de contrato de mútuo. Narrou que, em razão do ocorrido, experimentou danos morais. Defendeu a configuração de prática comercial abusiva e a existência do direito à repetição do indébito em dobro. Postulou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos morais e por repetição do indébito.

Recebida a petição inicial, foi deferida a tutela de urgência e efetivada a citação da companhia requerida. A requerida apresentou resposta, instante em que registrou que subsiste entre as partes contrato válido e regularmente firmado e que, portanto, o lançamento de débito, na folha de pagamento, configura-se como exercício regular de direito. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que o requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘ sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade, o exame de prova documental/material existente no processo e que se mostra totalmente suficiente para a resolução da lide. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.º 31000533 - Pág. 1/5, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram contrato de cartão de crédito consignado e cédula de crédito bancário, em que ficou estipulada a disponibilização de cartão de crédito e também de crédito prédeterminado no valor de R$ 1.118,31 (um mil, cento e dezoito reais e trinta e um centavos) e a definição de descontos e de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o conteúdo dos contratos bancários anexados no evento n.º 31000533 - Pág. 1/5, que contém/registra a assinatura do requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal do autor (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas) e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal do requerente (eventos n.º 29445165 e 31000533 - Pág. 6/7).

Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica, que o crédito bancário, objeto do contrato de financiamento, foi, efetivamente, disponibilizado para o autor, através da ultimação de transferência bancária (evento n.º 31000539). Estas evidências, analisadas de forma contextualizada e associadas ao elemento circunstancial e indiciário, que indica que a realização, dos descontos em folha de pagamento, iniciou no mês de março de 2017 e o autor somente mostrou oposição, através do ajuizamento da ação, em fevereiro de 2020 (o que evidencia que os lançamentos subsistem há bastante tempo e se mostra incompatível com a ocorrência de fraude) permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.

Com efeito, devido à necessidade de dar-se concretude à aplicação do princípio ‘ pacta sunt servanda’, ideia-valor que rege as relações de direito privado e preconiza que, como fórmula/regra geral, respeitada a função social do contrato e prestada reverência à normas de ordem/interesse público, a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições assinaladas no negócio jurídico, conclui-se que o conteúdo programático do contrato, que espelha a estipulação de cláusulas/condições livremente pactuadas, deve manter-se intacto — à míngua da existência de fator que comprometa a higidez do negócio jurídico, pois o contrato mantém a característica da bilateralidade e comutatividade, preserva a autonomia da vontade e o mútuo consenso.

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das prestações em folha de pagamento originou-se como derivativo da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (o que implica considerar que a empresa requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito), deflui-se que a responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) O desconto autorizado em contrato pelo correntista afasta o ilícito, que encontra respaldo no exercício regular de direito. Dano moral não caracterizado. (...)” (TJRS, Apelação Cível n.º 70029744638, 18.ª Câmara Cível, Relator: Des. Nelson José Gonzaga, julgado em 24/06/2010).

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Anesio Clarindo contra Banco BMG S/A e, como consequência: a) Determino a Cessação dos efeitos da medida liminar anteriormente concedida; b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, o contrato é ilegal já que o apelante afirma nunca ter contrato os serviços da referida instituição financeira.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que indeferiu o pedido inicial, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Em todo caso, e já apreciando o mérito recursal, admito que a tese do apelante não é convincente e deve ser rejeitada.

Inicialmente cumpre destacar que, a tese de total desconhecimento do empréstimo contratado com o Banco, não devem prosperar.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira.

Pois bem, o Banco juntou aos autos o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (Id.
135706843)

bem como as faturas referentes aos meses de maio a dezembro/2017 (Id.
135706844), janeiro a dezembro/2018; janeiro a dezembro/2019 e janeiro a março/2020 (Id. 135706845 – pag. 01/28),
bem como a ficha denominada
“TED “E” Ficha de Compensação n.278409254 – Crédito em Conta
”, no valor de R$ 1.110,00 (Id.
135706848
)

Da análise das faturas presentes nos autos, realmente não há histórico de gastos com o cartão de crédito, mas há sim, a comprovação de um saque realizado na fatura referente ao mês de maio/2017, no valor de R$ 1.110,00, valor que corresponde ao documento vinculado ao Id. 135706848.

Essa documentação comprova de forma satisfatória a utilização dos valores disponibilizados no contrato em discussão nos autos.

Depreende-se ainda, da análise do “Extrato de Empréstimo Consignado” emitido pelo INSS, trazido pelo autor que, o contrato celebrado com o Banco BMG teve seu início em 24/03/2017, e o saque constante da fatura com vencimento em 10/05/2017, demonstra um saque ocorrido no dia 28/03/2017 no valor de R$ 1.110,00 (Id. 135706844)

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Além disso, as assinaturas presentes no contrato, são muito semelhantes aos documentos apresentados pelo apelante, assim como os documentos juntados pelo Banco.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Também, não há uma única linha expositiva ou argumentativa acerca do prejuízo decorrente da falta da audiência de instrução e julgamento, isto é, o mero depoimento pessoal da parte ou de qualquer testemunha que por ventura traria aos autos, não teria o condão de alterar o destino do processo, talvez porque a questão posta em análise envolva matéria unicamente de direito (contrato de consignação em pagamento), atraindo, assim, aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2ª Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022